Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-85.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568 DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DESPROVIDO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-85.2018.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (ASSISTENTE), JOÃO DIAS FILHO (ASSISTENTE), VIBRA ENERGIA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S. A. (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000068-85.2018.8.11.0082

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S. A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DES
PROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568 DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
-

RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568 do STJ.

2 - Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000068-85.2018.8.11.0082

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S. A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Vibra Energia S/A (Petrobrás Distribuidora S/A) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação anulatória, por não vislumbrar vícios que invalidassem os Autos de Infração n. 13401 e n. 21366, cujas responsabilidades foram apuradas no âmbito dos Processos Administrativos n. 97572/2015-1 e n. 123493/2016-1.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do apelo.

Assevera que, o laudo apresentado pelo assistente técnico da apelante não foi objeto de apreciação, bem como que não houve comprovação e individualização da área degradada de forma precisa que imputasse as penalidades à agravante.

Com estes argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 182548665.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000068-85.2018.8.11.0082

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S. A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se de Agravo Interno interposto por Vibra Energia S/A (Petrobrás Distribuidora S/A) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação anulatória, por não vislumbrar vícios que invalidassem os Autos de Infração n. 13401 e n. 21366, cujas responsabilidades foram apuradas no âmbito dos Processos Administrativos n. 97572/2015-1 e n. 123493/2016-1.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]. Extrai-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo apelante com o objetivo de anular os processos administrativos ambientais, sob o fundamento de que estes estavam eivados de vícios, tais como a ausência de laudo técnico demonstrando com precisão o local do dano, bem como a designação que a área era pertencente à SECOPA e à Petrobrás Distribuidora S.A.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelante foi autuada em 9-7-2015 e 15-9-2016, “em razão da inobservância do dever de manter o imóvel limpo e com a manutenção adequada, condutas que implicou na “ação de queimada”, resultando em poluição, prejudicando a saúde, a segurança e o bem-estar da população”, sendo lavrados, por conseguinte, os
Autos de Infração n. 13401 e n. 21366
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 40.717,38 (quarenta mil, setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) e R$ 35.239,20 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), com a finalização dos
Processos Administrativos n. 97572/2015-1 e n. 123493/2016-1
, respectivamente.

De acordo com os autos de infração, tais ações se amoldam aos artigos da Lei Complementar Municipal nº. 004/1992:

Art. 604. Para efeito desta lei complementar, considera-se Fonte Poluidora Efetiva ou Potencial toda a atividade, processo, operação, maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, que possa causar emissão ou lançamento de poluentes.

Art. 605. Considera-se Poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou liberada nas águas, no ar, no solo ou no subsolo:

I - com intensidade de concentração em desacordo com as normas de emissão;

II - com características e condições de lançamento ou liberação, em desacordo com os padrões de condicionamento e projeto, estabelecidas nas mesmas prescrições;

III - por fonte de poluição com características de localização e utilização em desacordo com os referidos padrões de condicionamento e projeto;

IV - com intensidade, em quantidade e de concentração ou características que, direta ou indiretamente, tornam ou possam tornar ultrapassáveis os padrões de qualidade do meio ambiente;

Art. 609. É PROIBIDO lançar ou liberar poluentes, direta ou indiretamente no meio ambiente, sem o devido tratamento e o cumprimento dos padrões especificados na Legislação pertinente.

Art. 610. É PROIBIDO queimar ao ar livre produtos e resíduos poluentes no perímetro urbano, exceto mediante autorização prévia do órgão competente municipal.

Analisando as provas constantes nos autos, principalmente o laudo pericial de id. 160769216, observa-se que a perícia delimitou a localização exata da área desapropriada pelo Governo do Estado de Mato Grosso em favor da SECOPA, bem como da área remanescente da apelante, e concluiu que houve queima na área pertencente à autora/apelante.
Veja-se:

XV – CONCLUSÃO

Considerando-se a vistoria realizada, chega-se à seguinte conclusão:

a) Não existe nascentes ou cursos d’água perenes na área periciada, ou no entorno desta, num raio de 50 metros. Portanto, não existe Área de Preservação Permanente Degradada;

b) No ano de 2015 foram queimados na área da Petrobrás um total de 1,93 hectares e na área na SECOPA não houve incidência de fogo.

c) No ano de 2016 foram queimados na área da Petrobrás um total de 1,23 hectares e na área na SECOPA uma área de 0,17 hectares
. [Destaquei].

É notório que a Política Nacional do Meio Ambiente assim dispõe:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
[Destaquei].

Desse modo, tem-se que a Municipalidade agiu em conformidade com o seu dever constitucional de proteger o meio ambiente (art. 225 da CF/88), não podendo esta se omitir em caso de degradação do meio ambiente.

Nesse norte, penso que deve prevalecer a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade do ato administrativo, o qual foi ratificado quando da realização da pericial judicial, e o laudo do assistente técnico da autora não foi capaz de afastar a veracidade do auto de infração.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO POR QUEIMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO – ILEGALIDADE/NULIDADE – NÃO COMPROVADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO APLICADA – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2.
O auto de infração ambiental, lavrado por agente competente, possui presunção relativa de veracidade/legitimidade. Tal presunção admite prova em contrário, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do direito que almeja, no caso, a anulação do mencionado auto.

3.
In casu, embora a Apelante tenha trazido diversos argumentos almejando anular o auto de infração contra si lavrado, certo é que não comprovou nenhuma ilegalidade a ensejar a anulação do mencionado ato administrativo.

4. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o auto de infração aponta a ilicitude da conduta da apelante, consistente na ausência de limpeza em terreno baldio, o que teria dado origem a focos de queimada na propriedade.

5. Não evidenciada qualquer ilegalidade nos atos administrativos atacados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0002662-72.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

[...].

Pois bem.

Em que pese à alegação da agravante, entendo que o recurso não comporta provimento, já que o julgamento pelo Colegiado não alteraria o seu resultado, tendo em vista o entendimento pacificado da matéria neste e. Tribunal de Justiça quanto a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ademais, deve-se ressaltar que o julgamento foi fundamentado na aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Além disso, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Outrossim, sem razão a agravante quanto ao argumento de que o laudo do assistente técnico não foi enfrentado por ocasião da sentença e da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação, na medida em que prevaleceu o laudo técnico do Perito Oficial nomeado nos autos, contra o qual a parte autora não conseguiu produzir provas suficientes a afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos impugnados, conforme bem concluiu o Magistrado sentenciante:

[...].

As provas produzidas pela requerente não são suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos ora atacados –Autos de Infração n. 13401 e n. 21366 (Ids. 36682102 - Pág. 24 e 36682104 - Pág. 6).

Com efeito, já foi dito em tópico anterior – subitem 1.4. –, que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Verifica-se que foi constatado in loco pelo agente de fiscalização do Município de Cuiabá (MT), quando da autuação, a ocorrência de queimada.

Por outro lado, por infringir norma de proteção ao meio ambiente, à requerente foi aplicada a penalidade de multa, com fundamento no art. 721, inciso II, c/c art. 760, inciso III, ambos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992.

[...].

A alegação de inexistência de infração ante a ausência de notificação e impossibilidade de individualização da infração em razão da pluralidade de proprietários, de igual modo não merece prosperar.

O Laudo Técnico Pericial realizado em 18.08.2021 pelo Perito Judicial delimitou a localização exata da área desapropriada pelo governo do Estado de Mato Grosso em favor da SECOPA, bem como da área remanescente da parte requerente Petrobrás Distribuidora S.A e concluiu no sentido de que houve queimada na área pertencente à autora, senão vejamos:

“[...]XV – CONCLUSÃO

Considerando-se a vistoria realizada, chega-se à seguinte conclusão:

a) Não existe nascentes ou cursos d’água perenes na área periciada, ou no entorno desta, num raio de 50 metros. Portanto, não existe Área de Preservação Permanente Degradada;

b) No ano de 2015 foram queimados na área da Petrobrás um total de 1,93 hectares e na área na SECOPA não houve incidência de fogo.

c) No ano de 2016 foram queimados na área da Petrobrás um total de 1,23 hectares e na área na SECOPA uma área de 0,17 hectares”. [sem destaque no original]

Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados nos Autos de Infração n. 13401 e n. 21366 (Ids. 36682102 - Pág. 24 e 36682104 - Pág. 6), não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações.

[...].

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023